Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PERIGO DE DANO COMPROVADO EM LAUDO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DF. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente à solicitação para que o DF submetesse a parte autora ao procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL.
2. Em suas razões recursais, a agravante alegou que é idosa, possui histórico de câncer na tireoide com metástase renal, e foi diagnosticada como portadora de hérnia inguinal há 3 anos. Informou que houve aumento dos sintomas e volume nos últimos meses. Ressaltou que o relatório médico indicou a realização de cirurgia em caráter de urgência, sob pena de iminente risco de morte. Pontuou que aguarda o procedimento cirúrgico há mais de 360 dias, visto que está inscrita no SISREG III desde o dia 27/07/2022, porém sob classificação verde (não urgente). Asseverou que tal classificação vai de encontro ao relatório médico, que destacou o iminente risco de morte. Ao final requereu que se determine que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 15(quinze) dias, a realização do procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da república de saúde do DF, ou na impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida, visto que a agravante é hipossuficiente com representação da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF.
4. O MPDFT se manifestou (ID 50053459) pelo conhecimento e provimento do recurso, com base no excessivo prazo transcorrido desde a primeira solicitação (mais de 1 ano – ID 162868719 – autos originais), bem como em obediência ao Manual de Regulação do SISREG III e do Enunciado n° 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
5. Analisando os autos principais, observa-se que a agravante está na lista de espera para cirurgia desde 27/07/22, quando foi classificada como prioridade verde (não urgente). Contudo, o último laudo médico (ID 162868719, pg. 08) elaborado pela própria Secretaria de Saúde do DF, apontou que havia risco de vida caso não fosse realizado o procedimento em 30 (trinta) dias, contados do dia 19/06/2023, data da assinatura do referido documento. Assim, observa-se o agravamento da situação da recorrente.
6. Verifica-se que o caso dos autos ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta dias) recomendado pelo enunciado 93 do CNJ das Jornadas de Direito de Saúde, que considera excessiva a espera além do referido prazo. Ante a comprovação do agravamento da situação da recorrente, que corre risco de vida, conforme laudo médico da Secretaria de Saúde do DF (ID 1628687, pg. 08) e o determinado no enunciado 93 do CNJ, cabível o provimento do presente agravo de instrumento para que o Distrito Federal realize, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada.
7. Agravo conhecido e provido, para determinar que o Distrito Federal realize, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada.
8. Sem honorários por ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.